Tribunal: TJSP
Processo: 0016208-04.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Preliminar – Cerceamento de defesa – Inexistente – Reeducando que manifestou expresso interesse em ser representado por advogado da FUNAP – Não demonstrado o óbice ilícito à participação do causídico no curso da sindicância – Ausência de vício de fundamentação – Decisão que apreciou suficientemente as teses defensivas – Desnecessidade de auto de

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Preliminar – Cerceamento de defesa – Inexistente – Reeducando que manifestou expresso interesse em ser representado por advogado da FUNAP – Não demonstrado o óbice ilícito à participação do causídico no curso da sindicância – Ausência de vício de fundamentação – Decisão que apreciou suficientemente as teses defensivas – Desnecessidade de auto de exibição e apreensão de "cabanas" confeccionadas com cobertores e lençóis quando sua existência está confirmada por fotografias e provas orais – Mérito – Provas suficientes para a condenação – Confissão parcial do reeducando e harmônicos relatos dos agentes penitenciários – Ausência de motivos para macular a veracidade dos depoimentos dos funcionários públicos – Implausibilidade quanto ao não conhecimento das normas da unidade por parte do reeducando – Impossibilidade de desclassificação para falta média ou leve – Desobediência a ordem de distanciamento social que coloca em risco a saúde dos internos, funcionários e visitas em razão do contexto pandêmico – Falta grave devidamente carcaterizada – Fundamentação precária quanto ao montante de perda dos dias remidos – Redução para o patamar mínimo – Preliminares rejeitadas e recurso a que se dá parcial provimento.